Tribunal: STF
Processo: RHC 247624
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Henrique Gama interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 34):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA BÁSICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. AUMENTO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RÉU QUE SE DEDICA À PRÁTICA CRIMINOSA. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. SÚMULA 587 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade no estabelecimento da pena básica em 4 anos de reclusão acima do mínimo legal, tendo como fundamento a gigantesca quantidade de droga apreendida (1.231 tabletes de maconha, pesando quase uma tonelada), consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. As instâncias antecedentes negaram o tráfico privilegiado por entenderem comprovado o envolvimento habitual do paciente na criminalidade, levandose em conta, não só a quantidade de droga apreendida (quase uma tonelada de maconha), mas toda a logística na prática criminosa, transporte oculto de droga durante longo trecho e o alto custo da empreitada. 



    3. Nos termos da Súmula 587 do STJ, "para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual". 



    4. As premissas fáticas estabelecidas no acórdão impugnado não são possíveis de reexame na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 923.325 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, a) o redimensionamento da pena imposta ao recorrente; b) seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, no seu patamar máximo; c) seja afastada a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas; d) redimensionada a pena abaixo de 4 (anos), seja fixado o regime aberto para início do cumprimento de pena com a consequente substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em parecer assim resumido:



    Penal e Processual Penal. Tráfico interestadual. Condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Dosimetria. Pleito de redução da pena base, reconhecimento do tráfico privilegiado e afastamento da causa de aumento pela interestadualidade. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário em habeas corpus. Dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelo modus o p e r a n d i e significativa quantidade de drogas - aproximadamente uma tonelada de maconha. Exasperação da pena base. Possibilidade. Interestadualidade do tráfico afirmada pelas instâncias ordinárias a partir das provas dos autos. Reversão do julgado que demandaria profunda incursão em matéria fático probatória. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n° 0004054-80.2021.8.13.0407), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 05/05/2023). 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    No caso, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente